Tribunal: STF
Processo: Rcl 69080
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA:



    RECLAMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PERCEPÇÃO. VEDAÇÃO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMETAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação do tema 1002 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se o ato reclamado, ao afastar a aplicação de normas estaduais que vedavam a percepção honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de entidades de direito público da administração direta e indireta, ofendeu o teor da Súmula Vinculante 10.



    3. Verificar suposta má aplicação do Tema 1002 da repercussão geral, ante a existência de distinguishing.



    III. Razões de decidir



    4. A superveniência de norma geral, a disciplinar em sentido diverso a questão objeto das normas estaduais, acarreta a suspensão dessas,  nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal.



    5. A exigência de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10, é imposta a órgãos fracionários e membros de plenário ou órgão especial como condição para a declaração de inconstitucionalidade, direta ou indireta, de lei ou ato normativo do poder público que afaste a incidência, no todo ou em parte, da norma impugnada e não na hipótese em que a norma estadual é afastada em face da suspensão parcial de sua eficácia em decorrência da superveniência de lei federal sobre normas gerais que disciplinou a matéria em evidência em sentido contrário.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.